Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-89.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DA OPERADORA COM O HOSPITAL. NÃO COMPROVADA. COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para autorização e custeio do procedimento cirúrgico indicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se foi indevida a suposta recusa no procedimento cirúrgico vindicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a Súmula 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Todavia, ainda que incidam sobre o caso as normas consumeristas, cabe ao consumidor demonstrar o dano e o nexo causal.
4. Apesar das alegações do recorrente, não há comprovação do tipo de cobertura que contempla o seu contrato com o plano de saúde, tampouco a ocorrência das alegadas negativas de cobertura para realização do procedimento, em razão de inadimplência do primeiro apelado com os hospitais.
5. Ainda que exista a possibilidade da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, cabe ao Magistrado avaliar, de acordo com os elementos trazidos aos autos, a imprescindibilidade de aplicação dessa técnica de julgamento, a qual não é automática, sendo necessária a constatação da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Nas relações de consumo, o consumidor deve apresentar os elementos mínimos hábeis a comprovar a alegada ofensa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 373, I; CDC, artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. TJDFT, Acórdão 1758016, 07017761020238070004, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 13/9/2023, p. no DJE 26/09/2023.